Tribunal: TJDFT
Processo: 0704055-92.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
DIREITOS PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE NÃO FAZER, C/C, RESTITUIÇÃO DE VALORES. APOSENTADORIA VOLUTÁRIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. REQUISITOS. CONTRIBUINTE. APOSENTADA. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. LESÕES OSTEOMUSCULARES. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A concessão da isenção do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza exige a cumulação de dois requisitos: (i) receber proventos de aposentadoria, pensão ou reforma e (ii) ser portador de uma das doenças graves arroladas, como a moléstia profissional, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88.
2. A moléstia profissional é aquela que se desenvolve no exercício da atividade laboral ou do ambiente profissional, sendo indispensável a demonstração do nexo de causalidade entre a doença e o trabalho realizado pela requerente.
3. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial, quando o juiz se convencer da existência da patologia por outras provas, bem como demonstração de contemporaneidade, nos termos do art. 371 do CPC, aliado à incidência das Súmula 598 e 627, ambas do STJ.
4. No caso em análise, não restou comprovado nos autos que as enfermidades sofridas pela autora se enquadram nas hipóteses legais para fins de concessão da isenção fiscal pretendida, segundo inteligência do artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988. 4.1. Para a finalidade de comprovar a existência de moléstia profissional, é necessária a demonstração do nexo causal entre a doença e a ocupação profissional, o que não poderá ser presumido, como quer fazer crer a parte apelante em sua peça processual. 4.2. Mantida a sentença que negou o direito da Autora à isenção do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, no que concerne aos seus proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.